Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701737-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALCIR ALVES DA MATA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo n. 0750480-47.2025.8.07.0016 que indeferiu o pedido de tutela de urgência de isenção de imposto de renda. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que é portador de cardiopatia grave, insuficiência cardíaca, implante de marcapasso cardíaco bicameral (CID-I50.9, CID Z95), conforme laudo médico acostado aos autos, o que garante o direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. Aduz que a verba pretendida tem caráter alimentar e, portanto, necessária à sua subsistência. Postula assim, inclusive liminarmente, a suspensão imediata dos descontos de IRPF de seus proventos. É o relato do necessário. Decido. No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Consta do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o rol de doenças graves que isentam o aposentado do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, sem qualquer distinção, faz ele jus à isenção. A Súmula n°. 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula no. 627 do Superior Tribunal de Justiça assegura que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. Ademais, a Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. No caso, ao contrário do que sustenta o Agravante, o deferimento da isenção de Imposto de Renda configura verdadeira tutela satisfativa, pois a verba isenta possui natureza alimentar, sendo irrepetível. Nesse contexto, há o esgotamento do objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei no. 8.437/92, de forma que o pronunciamento judicial do mérito somente possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar situação irreversível em desfavor da Fazenda Pública. Nesse sentido os acórdãos 1939696 e 1823948 desta Turma Recursal. Ressalte-se que caso o pedido seja julgado procedente na origem, o Agravante terá direito aos valores retidos desde a data da comprovação da doença (art. 35, §4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Anexo ao Decreto no 9.580/2018). Dessa forma, em análise superficial e não exauriente, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.